Tribunal: TJDFT
Processo: 0720589-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720589-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDSON VALMIR KERBER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal e de litisconsórcio passivo necessário da União, rejeitou teses sustentadas pelo agravante visando discutir o comando contido na sentença coletiva objeto da execução, rejeitou a alegação de inépcia da inicia, indeferiu a conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum e determinou a realização de perícia contábil referente à cédula 88/000045-1. 2. O índice de atualização do financiamento a partir de março de 1990 foi fixada pelo MM. Juiz nos estritos termos do título executivo judicial formado na ação coletiva, não havendo que se falar em rediscussão em sede de liquidação de sentença, consoante o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” 3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural. 5. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, afirmando que na decisão proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem do valor devido, sendo necessária a prévia liquidação. Sustenta, ainda, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no cumprimento de sentença e enfatiza que como a condenação foi solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, os juros deverão ser regidos pelo regramento imposto à Fazenda Pública. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40440688). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito, o qual, ademais, será apurado por meio de perícia que levará em conta o teor dos documentos apresentados, os quais estarão sujeitos ao contraditório e são suficientes para liquidação da dívida. Assim, é correta a instauração de perícia por arbitramento, através de perícia contábil, nos termos do art. 509, I, do CPC, considerando a natureza do objeto da liquidação. Com efeito, verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Desse modo a apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação da dívida rural, dando conclusão ao contrato, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos” (ID. 38181745). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange às teses acerca dos juros, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016